Tribunal: TJMT
Processo: 1011403-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011403-97.2022.8.11.0000 – Sorriso
Agravante: Ivonete Aparecida Luvison
Agravados: Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Ivonete Aparecida Luvison, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de rescisão de contrato c/c devolução de valores que move em desfavor de Vila Rica Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro, indeferiu a aplicação do CDC na espécie e, via de consequência, a inversão do ônus da prova.
Inconformada, a agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a relação contratual entre as partes é tipicamente de adesão, que se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor. Segue sustentando, que em se tratando de relação de consumo, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. Requer a reforma da r. decisão objurgada.
Pois bem. Destaca-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a pretensão de tutela antecipada recursal.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator